Tribunal: TJPA
Processo: 0803436-59.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803436-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: JOSIANA REIS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 859/STF. TEMA 1.085/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da autora ao percentual de 30%, bem como determinou a inversão do ônus da prova, diante de quadro de comprometimento de aproximadamente 98% da renda mensal da consumidora com dívidas bancárias e despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de superendividamento ajuizada em face da Caixa Econômica Federal; (ii) estabelecer se a tutela de urgência que limitou os descontos sobre a remuneração da consumidora afronta o regime jurídico dos empréstimos consignados e a tese firmada no Tema 1.085/STJ; e (iii) determinar se a situação concreta autoriza, em caráter excepcional, a limitação simultânea de descontos em folha de pagamento e débitos automáticos em conta corrente para preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 859 da repercussão geral, reconhece que as ações de insolvência civil e superendividamento se inserem na exceção prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, atraindo a competência da Justiça Estadual, ainda que empresa pública federal componha o polo passivo.

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema próprio de prevenção e tratamento do superendividamento, permitindo a adoção de medidas voltadas à preservação do mínimo existencial e à repactuação global das dívidas do consumidor hipervulnerável.

O Tema 1.085/STJ afasta a aplicação automática do limite de 30% aos débitos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns, mas não impede intervenção judicial excepcional quando demonstrado esvaziamento do mínimo existencial do consumidor.

O elevado comprometimento da renda da agravada, distribuído entre diversos contratos e instituições financeiras, evidencia situação concreta de superendividamento apta a justificar tutela provisória para assegurar condições mínimas de subsistência digna.

A limitação provisória de 30% para empréstimos consignados e de 30% para débitos automáticos em conta corrente preserva parcela mínima da remuneração da consumidora, sem afastar a validade dos contratos nem implicar revisão definitiva das obrigações pactuadas.

A modulação temporária da forma de cumprimento das obrigações observa os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da segurança jurídica, permitindo futura reavaliação pelo juízo de origem mediante instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 possui natureza concursal e submete-se à competência da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal figure no polo passivo.

A proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado autoriza, excepcionalmente, a limitação judicial de descontos em folha de pagamento e débitos automáticos em conta corrente.

O Tema 1.085/STJ não impede a adoção de medidas provisórias destinadas a evitar comprometimento integral da renda do consumidor em situação extrema de superendividamento.

A limitação provisória dos descontos não implica revisão definitiva dos contratos, constituindo medida cautelar voltada à preservação da dignidade da pessoa humana e da subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. CDC, arts. 6º, VIII, e 104-A a 104-C. Lei nº 14.181/2021. Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º. Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126, com redação da Lei nº 10.287/2023. CPC, art. 178. Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 678.162, Tema 859 da repercussão geral. STJ, Tema Repetitivo 1.085. STJ, CC 193.066/DF. TJRJ, AI 0103240-97.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 25.04.2024. TJRJ, AI 0025156-48.2024.8.19.0000, Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão proferida nos autos de origem nº 0813952-28.2023.8.14.0006, proposta por JOSIANA REIS DA CRUZ em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, com o objetivo de reformar decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas (Lei nº 14.181/2021), determinando a limitação dos descontos mensais a 30% da remuneração líquida da autora e a inversão do ônus da prova.

Síntese dos fatos.

Consta do decisum agravado que o juízo de primeiro grau entendeu demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando que “as despesas indispensáveis para a sobrevivência da autora comprometem 98% (noventa e oito por cento) da sua remuneração” e que “a soma das dívidas bancárias mensais da Autora alcança o montante de R$ 7.332,06”, configurando, em tese, situação de superendividamento, motivo pelo qual “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que o REU limite os descontos mensais (...) ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora”, além de deferir “a inversão do ônus da prova”.

No recurso, a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade e, na sequência, apresenta preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, afirmando que, por se tratar de empresa pública federal, incide a regra do art. 109, I, da Constituição Federal, defendendo que a causa deve ser processada e julgada pela Justiça Federal, com remessa dos autos ao juízo competente.

No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, por entender que a decisão recorrida desequilibra a relação jurídica e pode impor prejuízos à credora.

Aduz, ainda, que a tutela foi concedida de forma prematura, por ter havido supressão de fase procedimental obrigatória do microssistema do superendividamento: afirma que a Lei nº 14.181/2021 (arts. 104-A a 104-C do CDC) estabelece procedimento bifásico, iniciando-se por fase conciliatória (audiência de conciliação), e que somente após conciliação frustrada seria cabível a apreciação de tutela para limitação de descontos, citando julgados de tribunais estaduais e referência a entendimento do STJ quanto à estrutura do procedimento.

Defende, também, a impossibilidade de inclusão do empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas ao tratamento do superendividamento, argumentando que o Decreto nº 11.150/2022 exclui da aferição do mínimo existencial as parcelas “decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”, e que o consignado possui regras próprias (margem consignável), sendo, em regra, modalidade de menor custo. Sustenta ausência de ilegalidade nos descontos e aponta necessidade de aferição da boa-fé da consumidora, afirmando que não se pode permitir revisão contratual implícita em razão de dívidas contraídas posteriormente.

Por fim, afirma haver indefinição na decisão quanto ao modo de aplicação do limite de 30% diante de múltiplos contratos e corréus, pleiteando a “integração” do decisum para fixar, “em números absolutos e em percentual”, o montante máximo de descontos atribuível especificamente à Caixa, considerando ordem cronológica das contratações e descontos das demais instituições, bem como suscita a necessidade de intimação/ofício ao ente convenente para ciência e cumprimento. Acrescenta insurgência preventiva contra imputações de descumprimento, sanções, multas ou efeitos como quitação ficta, enquanto não houver parâmetros claros para cumprimento.

Diante disso, requer o
conhecimento e provimento do agravo de instrumento
para reformar a decisão de primeiro grau, bem como a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela deferida até julgamento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo – Id. 33863185.

Não foram apresentadas contrarrazões – Id. 35796216.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento, deixando de se manifestar acerca do mérito recursal, com fulcro no 178 do CPC – Id. 36265522.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Da Incompetência Da Justiça Comum

Com efeito, em recente julgamento do RE 678.162 pela sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, fixando a Tese 859, entendeu pela competência da Justiça Comum para julgar ações de insolvência civil que envolva interesse da União, autarquia ou empresa pública federal. A propósito:

“Tese 859 do STF: Aplica-se às ações de insolvência civil a exceção à competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, para o julgamento das causas de ‘falência’ em que a União entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponente.”

Entendeu-se, portanto, que, com o advento da Lei 14.181/2021, que aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor ao dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, foi oferecido à pessoa física em situação de insolvência civil a possibilidade de rediscutir e repactuar suas obrigações perante seus credores.

Desta forma, em ações que tenham por fundamento a ocorrência de superendividamento, como é o caso dos autos, em que o autor postula a limitação dos descontos dos empréstimos havidos juntos às instituições financeiras demandadas ao percentual de 30% sobre seu salário líquido, a existência de concurso de credores atrai a competência da Justiça Comum, ainda que a Caixa Econômica Federal também componha o polo passivo do feito.

Confira-se precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO DE DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. EM QUE PESE O TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, I, DA CF/88, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 678.162/AL, FIXOU A SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 859): "A INSOLVÊNCIA CIVIL ESTÁ ENTRE AS EXCEÇÕES DA PARTE FINAL DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL". COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR TAIS DEMANDAS. PRECEDENTES DO STJ (CC 193.066/DF) E DO TJRJ. DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE REFORMA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO A QUO. PROVIMENTO AO RECURSO. (0103240-97.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 25/04/2024 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). RECURSO DA CEF. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APOSENTADO DA MARINHA. LIMITAÇÃO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1) Embora o juiz da causa tenha acolhido a preliminar de incompetência absoluta arguida pela ré, Caixa Econômica Federal, o entendimento que vem se solidificando no âmbito pretoriano, sobretudo do E. STJ, é no sentido de que a sistemática instituída pela Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) se caracteriza como procedimento judicial de

natureza concursal, equiparado à recuperação judicial e à falência, e que, por isso, com base em interpretação teleológica, tal como esses dois institutos, está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal. 2) Sendo, assim, reconhece-se, de ofício, a competência do Juízo de primeiro grau(36ª Vara Cível) para processar e julgar a ação originária de repactuação de dívidas por superendividamento que possui entre os réus a ora agravante(CEF) e, por conseguinte, a competência da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para examinar os recursos interpostos no âmbito da respectiva ação. 3) Com a alteração do art. 6º, §5º da referida Lei n.º 10.820/2003, pela Lei n.º 14.131/2022, a autorização para desconto em folha passou a respeitar o limite de 40%, sendo 5% exclusivamente para despesas com cartão de crédito, e, posteriormente, veio à lume a Medida Provisória nº 1.132/2022, publicada em 04 de agosto de 2022, prevendo a aplicação do referido percentual máximo de desconto sobre a remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas também por militares das Forças Armadas. 4) No caso em apreço, o valor do provento do autor em dezembro de 2023, excluídas as deduções obrigatórias, era de R$6.349,09, ao passo que o desconto oriundo de empréstimo consignado firmado junto aos bancos réus alcançava o montante de R$3.450,99, quantia essa que, ao que se infere em estreita análise, excede 35% dos respectivos ganhos do consumidor. 5) Diante dessas circunstâncias, entende-se pela manutenção, por ora, da decisão atacada no que se refere à necessidade de limitação, porém, com observância do percentual de 35% estabelecido no novel diploma legal. 6) Recurso ao qual se dá parcial provimento. 7) De ofício, reforma-se a decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida pela ora agravante, fixando-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa. (0025156-48.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 21/05/2024 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL)”

“Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparatória por Danos Morais. Processual Civil. Relação de Consumo. Instituição Financeira. Verbete nº 297 da Súmula do Insigne Tribunal da Cidadania. Demandante que se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de origem, que declinou de sua competência para a Justiça Federal. Presente demanda por meio da qual o Autor pretende a repactuação de suas dívidas, com limitações em contracheque. Ajuizamento em face de diversas instituições de crédito, dentre elas a Caixa Econômica Federal - CEF. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido que a sistemática instituída pela Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) traz procedimento de natureza concursal, equiparado à recuperação judicial e à falência. Tema nº 859 de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Incidência da exceção prevista no art. 109, I, da CFRB. Decisum vergastado que deve ser reformado, mantendo-se a competência do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital para o processamento do feito. Conhecimento e provimento do recurso. (0007590-86.2024.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO - Julgamento: 11/04/2024 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)”. *** “Agravo de Instrumento. Ação Revisional. Superendividamento. Múltiplos credores, dos quais a Caixa Econômica Federal (CEF) faz parte. Decisão do juízo a quo com base no art.109, I, CF declinando da competência em favor da Justiça Federal. Imprescindível a presença de todas as instituições financeiras credoras em litisconsórcio necessário, porquanto "o processo oriundo de superendividamento, tal como o de falência, possui natureza concursal", como reconhecido por recente decisão no âmbito do col. STJ (CC nº 189657/MG - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Publ. 08/02/2023), inclusive em exegese ao disposto no art.104-a, CDC. Intervenção iussu iudicis que se afigura legítima (art.115, p. Único, CPC). Decisão que necessita reforma, nos termos do art.45, I, CPC, tese fixada no Tema nº 859/STF e Súmula nº 244 do extinto TRF que excepcionam a competência da Justiça Federal in casu. PROVIMENTO DO RECURSO. (0082004-89.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI - Julgamento: 07/03/2024 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE UMA DAS VARAS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, POR ENTENDER QUE O POLO PASSIVO É INTEGRADO PELA CEF. RECENTE POSICIONAMENTO DAS CORTES SUPERIORES NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES QUE VERSEM ACERCA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. RE 678.162 (TEMA 859 DO STF) CC 193.066, JULGADO PELO STJ. LEI 14.181/2021. REFORMA DO DECISUM. RECURSO PROVIDO. (0060852-82.2023.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA - Julgamento: 31/08/2023 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)”.

Ante o exposto, rejeito a preliminar incompetência da Justiça Comum.

III - Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos da agravada ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, em razão de alegada situação de superendividamento.

“(...) O grau de endividamento relatado, é alto as despesas indispensáveis para a sobrevivência da autora comprometem 98% (noventa e oito por cento) da sua remuneração, bem como a soma das dívidas bancárias mensais da Autora alcança o montante de R$ 7.332,06 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), referência maio de 2023, comprometendo a dignidade da autora e seu direito ao mínimo existencial, circunstância que, à luz da Lei n.º 14.181/2021, configura situação de superendividamento apta a justificar medidas judiciais destinadas à proteção do consumidor hiper vulnerável.

O perigo de dano está consubstanciado no risco de agravamento do quadro financeiro da autora, que, sem acesso a recursos mínimos para sua manutenção, poderá enfrentar prejuízos irreversíveis à sua subsistência.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que o REU limite os descontos mensais referentes aos contratos de empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, c
om fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora frente às instituições financeiras demandadas, bem como da verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.

A inversão é medida necessária para garantir o equilíbrio na relação processual e assegurar o acesso efetivo à prova, considerando que os contratos bancários e seus termos estão sob domínio exclusivo dos réus. Assim, determino que os bancos requeridos apresentem todos os contratos de crédito firmados com a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive os respectivos valores, taxas, prazos e condições, no prazo legal.(...)”

Como já registrado no relatório, em decisão interlocutória proferida pelo Desembargador
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR nestes autos, em sede de cognição sumária,
restringiu a limitação dos descontos a 30% apenas em relação aos empréstimos consignados
, afastando, liminarmente, a aplicação desse teto quanto aos débitos em conta corrente, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.085, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau até ulterior deliberação do colegiado.

Pois bem. Não se pode olvidar que:

- Os contratos em exame foram livremente celebrados, em regra, com autorização expressa para descontos em folha ou em conta corrente;

- Há disciplina legislativa específica sobre margem consignável de servidores públicos estaduais (art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94, na redação da Lei nº 10.287/2023); e

- o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, firmou orientação clara quanto à licitude dos descontos de empréstimos comuns em conta corrente, afastando a aplicação analógica da limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003.

A Lei nº 14.181/2021, por sua vez, ao instituir o regime de prevenção e tratamento do superendividamento no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um microssistema próprio, com instrumentos que vão desde a revisão pontual de cláusulas abusivas até a instauração de procedimento de repactuação global de dívidas (art. 104-A e seguintes), com participação de todos os credores e elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do devedor.

Por outro lado, a narrativa do agravado aponta para situação de alegado superendividamento, com comprometimento elevado (e, segundo afirma, superior a 98%) de sua renda líquida por força da soma de empréstimos consignados, débitos em conta corrente e demais encargos, o que, em tese, pode acarretar risco concreto ao mínimo existencial e à subsistência digna do consumidor e de sua família.

É necessário, portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção à dignidade e ao mínimo existencial do devedor e o respeito aos princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da segurança jurídica. Pois, o caso concreto em exame apresenta peculiaridades relevantes que o distanciam do paradigma ordinário considerado pelo STJ.

Segundo os autos, constato que o endividamento da agravada encontra-se distribuído em 11 (onze) credores através de 24 (vinte e quatro) operações ativas onde os requeridos SICRED NORTE, BRB – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e BANCO INTER S.A., destacam-se como maiores credores, sendo responsáveis por, respectivamente: 09 (nove) operações de crédito no valor de R$ 209.196,96; 03 (três) operações de crédito no valor de R$ 57.039,36; 02 (dois) operações de crédito no valor de R$ 178.255,04; cujo valor total da dívida, com essas três, corresponde à quantia aproximada de R$ 444.491,36 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

Ademais relata a Autora que suas despesas fixas indispensáveis a sua sobrevivência somam R$ 4.491,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e um), comprometendo aproximadamente 98% (noventa e oito por cento) da sua remuneração, ou seja, quase toda sua renda líquida.

A soma das dívidas bancárias da Autora alcança o montante de R$ 7.332,06 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), referência maio de 2023.

Além disso, levando-se em consideração a soma do seu endividamento bancário mensal com os gastos necessários a preservação do mínimo existencial, subtraindo-se o valor da sua renda líquida, a Autora possui um saldo mensal de aproximadamente R$ 12,00 (doze reais), conforme comprovante de renda Id n°
95616035
, comprovante de gastos mensais, contrato BRB n°
95616389
, contrato SICRED n°
95616390
, contrato INTER n°
95616394
, contrato cartão BMG n°
95616400, dentre outros
, dentre outros, o que evidencia o comprometimento excessivo da renda mensal da autora com obrigações financeiras junto aos Requeridos.

Percebe-se que o grau de endividamento relatado, é alto as despesas indispensáveis para a sobrevivência da autora comprometem 98% (noventa e oito por cento) da sua remuneração, bem como a soma das dívidas bancárias mensais da Autora alcança o montante de R$ 7.332,06 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), referência maio de 2023, comprometendo a dignidade da autora e seu direito ao mínimo existencial, circunstância que, à luz da Lei n.º 14.181/2021, configura situação de superendividamento apta a justificar medidas judiciais destinadas à proteção do consumidor hiper vulnerável.

Nessas condições, não se trata de mero exercício regular da cláusula de débito automático, mas de esvaziamento do mínimo existencial, o que autoriza, em caráter excepcional, a intervenção judicial, com fulcro no art. 104-A e seguintes do CDC, sem aplicação analógica da Lei 10.820/2003 e sem violar o núcleo do Tema 1.085/STJ.

Diante disso, mostra-se adequado, em caráter provisório, determinar que os descontos e débitos automáticos em conta corrente, relativos a empréstimos pessoais, cartão de crédito, crédito rotativo, e financiamentos, não ultrapassem 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, vedado:

I - a realização de lançamentos que importem em saldo negativo decorrente de débitos dessas naturezas; e

II - o bloqueio integral ou substancial da remuneração creditada em conta a título de salário, inclusive por meio de compensações retroativas, que superem o referido percentual em determinado mês.

Trata-se, repita-se, de limitação casuística e excepcional, voltada à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, sem afastar a validade abstrata dos contratos de empréstimo pessoal nem contrariar o núcleo da tese firmada no Tema 1.085/STJ.

Já em relação aos
empréstimos consignados em folha de pagamento
, tem-se regime jurídico próprio que, no caso dos servidores públicos estaduais, encontra disciplina específica no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 (com redação dada pela Lei nº 10.287/2023), o qual prevê margem consignável máxima de 50% da remuneração bruta.

A decisão de primeiro grau, contudo, não se limitou a fazer observar esse parâmetro legal, mas foi além, impondo, em sede de tutela de urgência, um teto de 30% da remuneração líquida para a soma de todos os descontos, sem distinção entre consignados e demais débitos.

Considerando, porém, o quadro fático acima delineado – em que se evidencia que, após os descontos em folha, a agravada ainda vê a totalidade de sua remuneração líquida ser consumida por débitos em conta corrente –, entendo que se justifica, em caráter provisório e excepcional, a manutenção de uma limitação mais restritiva também quanto aos consignados, de modo a assegurar, em conjunto com a limitação dos débitos em conta, a preservação de parcela mínima da renda do consumidor.

Assim, reputo juridicamente adequado limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, considerada após os descontos legais obrigatórios, em paralelo com a limitação de 30% dos descontos em conta corrente anteriormente fixada, o que obedece a limitação máxima prevista no art. 126, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Com esse arranjo, admite-se que a soma dos descontos vinculados a empréstimos (consignados em folha e pessoais em conta) possa alcançar até 60% (sessenta por cento) da remuneração líquida, resguardando-se, contudo, ao menos 40% (quarenta por cento) desse montante para o mínimo existencial, o que, à primeira vista, revela-se mais compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e com a sistemática de proteção ao consumidor superendividado, sem desconstituir, de forma definitiva, os contratos celebrados.

Ressalte-se que tal medida não implica, neste momento, revisão definitiva das dívidas, mas apenas modulação provisória da forma de cumprimento das obrigações, com vistas a evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte hipossuficiente, até que o juízo de origem possa, com base em instrução mais robusta, avaliar a necessidade de adoção do procedimento específico de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a decisão de primeiro grau apenas quanto à extensão da limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
, nos seguintes termos:

(a) limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, considerada após os descontos legais obrigatórios;

(b) determinar que os descontos e débitos automáticos lançados em conta corrente pelo agravante, relativos a empréstimos pessoais, cartões de crédito, crédito rotativo e demais financiamentos, não ultrapassem, em cada competência mensal, o montante de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, vedada a realização de lançamentos que importem:

(b.1) em saldo negativo decorrente de débitos dessas naturezas; ou

(b.2) em bloqueio integral ou substancial da remuneração creditada a título de salário, inclusive por meio de compensações retroativas, que superem o referido percentual no mês da incidência;

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026